Tribunal: STF
Processo: ARE 1397415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR. REMOÇÃO PARA OUTRA IFES. MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. DOENÇA PREEXISTENTE AO INGRESSO NA UNIVERSIDADE. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O autor, professor da UFERSA lotado na cidade de Mossoró (RN), pleiteou sua remoção para a UFRN, em Natal (RN), nos termos do art. 36, III, b , da Lei 8.112/90, em razão da doença do seu filho. O requerimento foi indeferido administrativamente por se tratar de deslocamento entre duas instituições com quadros distintos. Ajuizada a ação, em sede de tutela antecipada, foi proferida decisão afastando o óbice apontado e determinando o prosseguimento do processo administrativo, com a avaliação do filho do requerente por junta médica oficial. Após a juntada do laudo técnico, foi prolatada a sentença de improcedência, tendo o Juízo singular considerado que, sendo a doença preexistente ao ingresso na UFERSA, o autor teria dado causa à separação familiar ao assumir cargo público longe do domicílio de seu filho por livre e espontânea vontade, pois prestou concurso público ciente da probabilidade de ser lotado em cidade distante da qual reside o seu filho, devendo arcar com os ônus da profissão que escolheu abraçar



    2. Sobre a matéria, é de se reproduzir os termos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao apelo: Dos laudos médicos acostados pelo requerente¸ tem-se que o menor já era acometido da doença antes da data da posse do seu pai, ora autor. Ademais, o laudo pericial constante dos autos (fl. 17, id. 4058400.5889862) afirma que "a doença é preexistente à lotação do servidor na localidade". De fato, como argumentou o Juiz a quo, "ao assumir cargo público longe do domicílio de seu filho por livre e espontânea vontade, o autor deu causa à separação familiar, cabendo-lhe o planejamento da superação de tal dificuldade. O princípio da unidade familiar, portanto, não protege a situação jurídica do requerente, que prestou concurso público ciente da probabilidade de ser lotado em cidade distante da qual reside o seu filho, devendo arcar com os ônus da profissão que escolheu abraçar". Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSO Nº: 0803437-98.2016.4.05.8400, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho - 1ª Turma, julg. em 25.09.2017. A propósito, e no mesmo sentido dos julgados desta Corte, colhe-se o seguinte excerto do STJ: "Como se observa, o art. 36, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.112/90, prevê as hipóteses de remoção de servidor público a pedido, para outra localidade, independentemente da existência de vaga ou do interesse da Administração. A esse respeito, verifica-se a existência de posicionamento jurisprudencial no sentido de que a garantia do art. 36 da Lei 8.112/90 não alcança a hipótese de remoção na investidura inicial e nem em relação a doença preexistente de dependente (...) Apesar de bastante delicada a situação narrada pela agravante, penso não ser possível interpretar-se o referido art. 36, parágrafo único, inciso III, b, da Lei 8.112/90 para abranger situação em que a pessoa presta concurso em localidade diversa daquele em que reside com seu dependente enfermo, sendo a doença preexistente, e resolve assumir o cargo, por mais nobres e relevantes que sejam as suas intenções. Como bem consignou o douto Magistrado a quo, a ruptura da unidade familiar ocorreu por iniciativa da própria agravante que, sabedora da fragilidade do estado de saúde de sua mãe, decidiu prestar concurso público em outra cidade, assumindo o cargo para o qual foi aprovada. (REsp 1625300, Relator(a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 25/10/2019). Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação.



    3. Acrescente-se que o filho do autor nasceu em 2007 e, embora o exame genético que confirmou o diagnóstico de Síndrome de Dravet tenha sido realizado em 2015, o relatório da sua médica assistente informa que ele teve crises febris e afebris iniciadas no primeiro ano de vida (doc. 4058400.5705407) , o que afasta a alegação, veiculada no apelo, de que a doença não é preexistente, porque a admissão no cargo público ocorreu em 12/09/2013 e o diagnóstico somente ocorreu em 19/11/2015. Além disso, o próprio apelante, em suas razões recursais, informou que: 1) a referida síndrome se manifesta no primeiro ano de vida e é, frequentemente, confundida com convulsões febris; 2) é uma epilepsia genética da infância; 3) manifestando-se durante o primeiro ano de vida, geralmente entre os cinco e os oito meses, em crianças previamente saudáveis, as suas crises podem apresentar-se como estado de mal epilético febril, com duração de mais de 20 minutos, sobretudo nos primeiros anos de vida; 4) a investigação da doença é longa, envolve vários exames e baseia-se no histórico clínico, sendo confirmada com exame genético, de modo que, por isso, inúmeras vezes se demora para o diagnóstico correto.



    4. Portanto, se a doença do filho do autor já existia (2007/2008) quando este ingressou na UFERSA (2013), a ruptura da invocada unidade familiar foi provocada pelo próprio servidor, que assumiu o cargo em outra localidade, já ciente da condição mórbida de seu filho, sendo descabida, nesse caso, a remoção, mesmo que o laudo da junta médica oficial (realizado por força da decisão liminar) tenha considerado que o tratamento do filho do autor não pode ser adequadamente realizado em Mossoró e tenha recomendado a remoção do servidor para outra localidade.



    5. O apelante ainda alega que só após a prolação da decisão que rechaçou os motivos utilizados pela IFES para indeferir o pleito administrativo foi que a UFERSA veio alegar doença preexistente, motivo sequer utilizado para indeferir o requerimento administrativo, numa clara demonstração de má-fé, com o intuito de criar tumulto processual e prejudicar o autor. Não procede também o argumento, pois, consoante destacado na sentença, na verdade, tal motivo somente surgiu após a realização da perícia médica, quando então, ciente a ré, trouxe a argumentação em sua contestação, não se tratando, portanto, de inovação.



    6. Por fim, a despeito do posicionamento desta Primeira Turma e do STJ ( que consideram os cargos de professor das universidades federais como pertencentes a um quadro de professores federais, vinculado ao Ministério da Educação, para efeito de incidência do art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei nº 8.112/1990 - remoção por motivo de saúde ), este Relator entende que as universidades federais, assim como os institutos federais de educação, têm personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, de modo que seus quadros funcionais são também próprios, estando vinculados diretamente a cada instituição e não ao Ministério da Educação. Em face disso, como a remoção exige que o deslocamento do servidor seja no âmbito do mesmo quadro funcional, no caso dos autos, o pleito do autor também não encontra respaldo na legislação de regência. Nesse sentido: 08095094720174050000, AG/SE, Desembargador Federal Vladimir Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 09/08/2018; 08032543920184050000, AG/SE, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, Julgamento: 24/08/2018.



    7. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, I, XXXV, LIV e LV, 6º, 37, caput, 196, 226, 227, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente